Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-64.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000935-64.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO CABRAL - CPF: 032.682.011-64 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), DAYANE SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 027.242.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000935-64.2018.8.11.0022

APELANTE: DIEGO FERNANDO CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA PRIMERA FASE DOSIMÉTRICA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações judiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência e pelos laudos de exame de corpo de delito.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000935-64.2018.8.11.0022

APELANTE: DIEGO FERNANDO CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO FERNANDO CABRAL buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (autos n. 935-64.2018.811.0022 – Código 68666), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal (por duas vezes), com as implicações da Lei n.
11.340/2006 [lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica]. Além disso, o juízo singular julgou extinta sua punibilidade quanto à prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal [ameaça], em razão da prescrição da pretensão punitiva [artigos 107, IV e 109, VI, ambos do Código Penal].

O apelante assevera que deve ser absolvido porque inexistem elementos suficientes e incontestes para a condenação, uma vez que as provas são insuficientes para a caracterização da autoria e materialidade delitivas
[doc. digital n. 145726725].

O Ministério Público rechaçou o alarido recursal deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 145726727].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 153255655].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000935-64.2018.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
nos dia 21 e 22 de março 2018, na residência localizada na Rua 03, Bairro São Paulo, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado DIEGO FERNANDO CABRAL, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física e prometeu causar mal injusto e grave à vítima Dayane Silveira de Souza Carvalho, sua companheira, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico de fls. 37/40.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente por três anos e no dia 21 de março 2018, após desentendimento entre o casal, o denunciado, fazendo uso de uma faca, lesionou o dedo da vítima.

Consta também que no dia seguinte, por volta das 13h 20min, o denunciado novamente agrediu fisicamente a vítima com socos, causando-lhe lesão corporal.

Afere-se que nas ocasiões supramencionadas, o denunciado, por não aceitar o desejo da vítima em por fim ao relacionamento, prometeu causar mal injusto e grave à esta dizendo que iria matá-la [...]
”
(doc. digital n. 145726711).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de DIEGO FERNANDO CABRAL, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, (por duas vezes, em concurso material de crimes), com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Além disso, julgou extinta sua punibilidade – pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – quanto ao cometimento do delito do artigo 147,
caput,
do Código Penal.

A defesa se insurge quanto a possibilidade de absolvição do crime de lesões corporais, sob o argumento de que não há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

O recurso não comporta provimento.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 145726711), e nos depoimentos de testemunhas.

O exame pericial realizado na vítima – confeccionado pela Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Rondonópolis/MT –, confirmou as lesões corporais, registrando que:

“
Histórico
: refere que sofreu agressão física
no dia de ontem
e
hoje
por volta das 13h [...].

Descrições
: Ferida incisa aproximada por pontos de sutura na face anterior da falange distal do indicador direito com 1,8cm de extensão; Equimoses nas regiões tênares direita e esquerda, orbitária direita, face posterior do terço médio do antebraço esquerdo”
(doc. digital n. 145726711).

No tocante à autoria, a ofendida, DAYANE SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou:

“
[...] Que convive com DIEGO FERNANDO CABRAL [...] há cerca de três anos; QUE o suspeito sempre apresentou comportamento agressivo, possessivo e ciumento; [...] QUE por diversas vezes a vítima foi agredida pelo suspeito, sendo que há um ano e meio o suspeito deu um soco no olho da vítima, deixando um corte que foi necessário seis pontos de sutura; [...] QUE na data de ontem, o suspeito deu uma faca no seu dedo da mão direita; QUE precisou de três pontos de sutura; QUE nesta data, por volta das 13h 20min, durante uma discussão de separação do casal, o suspeito mais uma vez agrediu a vítima com socos que causaram diversos hematomas; QUE cansada das agressões a genitora da vítima chamou a polícia, mas DIEGO havia fugido [...]; QUE a vítima já passou por atendimento médico e fez exame de corpo de delito [...]”
(doc. digital n. 145726711).

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares responsáveis pelo atendimento de ocorrência, GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI e ALEXANDRO LIMA DEOLINDO,
verbis
:

“
QUE são policiais militares atuantes em Pedra Preta-MT e nesta manhã a vítima informou que seu amásio havia discutido com ela e o mesmo a agrediu com socos e empurrões, e utilizando uma faca, havia feito um corte no seu dedo; [...] QUE a guarnição fez rondas, mas não localizou o suspeito; QUE enquanto a vítima estava fazendo o BO contra seu amásio [...] fomos à residência dela e localizamos o suspeito [...]; QUE o mesmo sai em fuga, pulando muros, mas foi detido alguns quarteirões adiante [...]”
(doc. digital n. 145726711).

Quando interrogado, DIEGO relatou:

“
[...] QUE o dedo de DAYANE foi lesionado no fogão quando ela o limpava; QUE o indicado diz que ele deseja dar fim ao relacionamento, mas DAYANE não permite o fim da relação; QUE o indicado diz que entraram em vias de fato durante a discussão, mas não a agrediu deliberadamente [...]; QUE a vítima está tentando inverter a situação [...]”
(doc. digital n. 145726711).

Em juízo foram colhidas as declarações das testemunhas, ALEXANDRO e GENIVALDO.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesta etapa, os policiais militares, ALEXANDRO e GENIVALDO, asseveraram:

“
MP
: O senhor se recorda dessa ocorrência?

ALEXANDRO
: Esses dois é uma comédia, sempre tinham esses atritos, ela sempre denunciava ele sobre agressão, mas nunca largava dele, nessa data aí, ela foi até a gente e disse que ele tinha [...] cortado o dedo dela com uma faca [...] e fizemos rondas e não localizamos ele [...]. Na hora que ela tava fazendo o BO, a mãe dela nos ligou que ele estaria na casa dela [...], deslocamos, deparamos com ele, quando chegamos [...] ele saiu correndo, fomos atrás dele [...], conseguimos capturá-lo [...] e levamos para Delegacia [...].

MP
: Ela relatou que tinha sido agredida?

ALEXANDRO
: Sim, que ele tinha agredido ela”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 68666 - Depoimento da testemunha Alexandro.mp4)

GENIVALDO
: [...] o suspeito a gente conhece de outras ocorrências [...].

MP
: Senhor se recorda dessa ocorrência?

GENIVALDO
: Sim, a esposa do suspeito foi até a Delegacia denunciando ele que tinha sofrido agressões naquele dia, que ele teria machucado a mão dela com uma faca [...], mas não localizamos ele [...]. Ela foi fazer a ocorrência, ligou dizendo que ele estava na casa [...] fomos ao local e ele viu a viatura [...] tentou fugir, mas ele correu umas duas quadras e detivemos ele [...].

MP
: Ela relatou que tinha sido agredida por ele?

GENIVALDO
: Sim, um pouco mais cedo.

MP
: O senhor chegou a ver algum hematoma, ela mostrou ferimento [...]?

GENIVALDO
: Sim, sim. O machucado na mão, o corte ocasionado pela faca [...]”
(arquivo digital – nome da mídia:

Defesa
: [...] você constatou alguma lesão no acusado [...]?

GENIVALDO
: Algumas superficiais, que ele já estava com essas lesões [...] a esposa falou que foi mais cedo, ela tentando se defender dele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 68666 - Depoimento da testemunha Genivaldo.mp4).

Embora a defesa alegue que não há indícios de materialidade ou autoria delitiva para o édito condenatório, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

A vítima, apesar de ter sido ouvida somente perante a autoridade policial, afirmou ter sido lesionada pelo apelante em duas oportunidades distintas. Revelou que ele, num primeiro momento, a atingiu com uma facada na mão direita e, posteriormente, durante uma discussão, lhe desferiu diversos socos, os quais lhe causaram diversos hematomas.

Os agentes de segurança – nas duas fases em que foram auscultados – confirmaram terem escutado da própria vítima que o apelante a havia lesionado. Além disso, GENIVALDO confirmou ter visto os hematomas pelo corpo da ofendida, notadamente o golpe de faca que atingiu sua mão.

Some-se a isso que a prova da materialidade delitiva, consubstanciada no exame pericial que integra o caderno do inquérito policial, não deixa dúvida quanto ao crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Como salientado alhures, o laudo indica as lesões causadas pelas agressões do apelante, consistente na verificação de “
ferida incisa aproximada por pontos de sutura na face anterior da falange distal do indicador direito com 1,8cm de extensão”
e
“equimoses nas regiões tênares direita e esquerda, orbitária direita, face posterior do terço médio do antebraço esquerdo”
.

É cediço que, para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

Neste viés, “
incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
” [TJ/MT – N.U 1000560-42.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022].

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

Reexaminando a primeira fase, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 6 (seis) meses de detenção, por valorar negativamente os
antecedentes
do réu e as
consequências
do delito.

Para melhor elucidação, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenações, no total de duas sentenças penais condenatórias transitada em julgado, utilizo-me como maus antecedentes da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n° 0281853-84.2014.8.09.0178 que tramitou na Comarca de Maurilândia-GO, transitando em julgado na data 10 de agosto de 2015
.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, não há nada a valorar.

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal
.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime,
a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão
”
(doc. digital n. 145726717).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Em relação aos “
antecedentes
”, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto como bem destacou o juiz singular, o apelante possuía, à época da sentença, a condenação referente à ação penal n. 0281853-84.2014.8.09.0178, oriunda da Comarca de Maurilândia-GO, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal (doc. digital n. 145726711).

Noutras palavras: além do édito condenatório em análise, havia outros 2 (dois) registros em desfavor do apelante, razão pela qual a utilização de um deles constitui motivação idônea para a valoração negativa dos
maus antecedentes
.

Por sua vez, em relação às “
consequências
” do crime, verifica-se que o fundamento é inadequado, limitando-se o juízo a mencionar a gravidade oriunda do próprio tipo penal, o que não se afigura idôneo para negativar a vetorial.

Por esta razão, mantenho desfavorável somente a circunstância judicial atinente aos “
antecedentes
” do acusado; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo majorou a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a presença da referida circunstância judicial.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal prevê em seu preceito secundário a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma única circunstância judicial [“antecedentes”], fixo a pena corpórea em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, o juiz
a quo
reconheceu a
reincidência
do réu [ref. à ação penal n. 1119-59.2014.811.0022 (Código 45339), na qual foi ele condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime do artigo 157, §2o, I e II (antiga redação) do Código Penal], de modo conservo a agravante e majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando-a estabelecida em
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
.

Na fase derradeira, não verifico a presença de outras causas de aumento ou diminuição da pena; contudo, tendo em vista terem sido praticadas 2 (duas) lesões corporais, em ocasiões diversas, configura-se o
concurso material
de delitos.

Ademais, constatado que os crimes foram praticados com o mesmo
modus operandi
e circunstâncias delitivas, aplica-se pena idêntica a encontrada na dosimetria encimada, ficando o acusado definitivamente condenado à pena de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da reprimenda, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativada [antecedentes] e o fato de o apelante ser reincidente, mantenho o regime inicial
semiaberto
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
DIEGO FERNANDO CABRAL
, para
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023